Tribunal: TJMT
Processo: 1017803-93.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017803-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), WILSON TRANNIN FILHO - CPF: 642.781.587-34 (AGRAVANTE), CELINA SALLES METELLO ALECIO - CPF: 242.014.721-91 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS ALECIO - CPF: 724.762.068-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS ALÉCIO (AGRAVADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ALECIO FILHO - CPF: 038.770.461-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LYGIA CRISTINA METELLO ALECIO RUBLES - CPF: 992.312.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO RUBLES DE ALMEIDA - CPF: 813.431.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA REGINA METELLO ALECIO DIEHL - CPF: 014.749.121-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BOUCHABKI DE ALMEIDA DIEHL - CPF: 818.639.422-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE - DECISÃO SURPRESA - ART. 10, CPC - DECISÃO REVOGADA - RENOVAÇÃO DO ATO APÓS O REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO - RECURSO PROVIDO.

Trata-se de decisão surpresa a não oportunização da parte para manifestar-se sobre eventual reconhecimento da ilegitimidade passiva arguida em sede de Exceção de Pré-Executividade.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017803-93.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: Wilson Trannin Filho

AGRAVADO: Celina Salles Metello Alecio e Espólio de Luiz Carlos Alécio

PROCESSO ORIGEM:
Ação de execução de entrega de coisa incerta nº 1040782-57.2022.8.11.0041 - 3ª Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Wilson Trannin Filho
, de decisão que na Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta ajuizada contra
Celina Salles Metello Alécio e Espólio de Luiz Carlos Alécio
acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta por
Lygia Cristina Metello Alécio Rubles e seu esposo
, para reconhecer a ilegitimidade passiva e condenar o agravante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Alega que não foi intimado para manifestar quanto ao pedido deduzido pela herdeira e seu esposo, o que revela violação ao contraditório, além de ser decisão surpresa.

Sustenta, de outra via, que os herdeiros nunca foram partes no processo, mas sim, representantes do espólio por estarem na administração dos bens. Realça que em razão dos herdeiros não serem partes, não há razão para que sejam excluídos.

Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula pelo reconhecimento da nulidade da decisão agravada, por ofensa ao contraditório e vedação à decisão surpresa ou a rejeição da exceção de pré-executividade.

Contraminuta (id. 180732167). Alegam não haver nulidade da decisão agravada em razão da ausência de intimação, porquanto havia urgência na manifestação dos pedidos dos herdeiros que tiveram os bens constritados, além de se tratar de matéria de ordem pública e não houve prejuízo decorrente da sua não oitiva. Requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta ajuizada por Wilson Trannin Filho e outra contra Celina Salles Metello Alécio e Espólio de Luiz Carlos Alécio e outros, acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta por Lygia Cristina Metello Alécio Rubles e seu esposo, para reconhecer a ilegitimidade passiva e condenar o agravante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Trata-se de Execução para Entrega de Coisa Incerta ajuizada por Wilson Trannin Filho em face de Celina Salles Metello alécio e espólio de luiz carlos alécio, representado pelos herdeiros Luiz Carlos Alécio Filho; Lygia Cristina Metello Alécio Rubles e seu esposo Marcelo Rubles de Almeida; Natália Regina Metello Alécio Diehl, e seu esposo Daniel Bouchabki de Almeida Diehl.

Oposta à Exceção de Pré-Executividade pelos ditos herdeiros Lygia Cristina Metello Alécio Rubles e seu esposo Marcelo Rubles de Almeida, sobreveio a decisão por meio da qual o Juízo entendeu por acolher a alegação de ilegitimidade, sob o argumento de que
“a inclusão dos herdeiros no polo passivo da demanda exige a comprovação da existência da herança, o que a inicial não nos revela com a documentação acostada”
,
o que levou a extinção do feito em relação a eles.

Verifica-se, no entanto, que não foi oportunizado ao exequente, ora agravante, manifestar-se sobre eventual reconhecimento da ilegitimidade passiva arguida pelos agravados em sede de Exceção de Pré-Executividade.

Sucede que o art. 10 do CPC inseriu no contraditório a garantia da não surpresa, que impõe ao juiz o dever de provocar o debate antes da tomada de decisão, mesmo em matérias que podem ser conhecidas de ofício,
in verbis
:

"Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício."

Nesse sentido, tem-se que todas as decisões devem se apoiar no contraditório e ampla defesa, vedando-se a decisão-surpresa, sob pena de cerceamento de defesa.

Se na hipótese não se observou o princípio do contraditório e do direito à ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, inciso LV da CF, a decisão deve ser revogada, a fim de propiciar a renovação do ato após o regular exercício do direito.

Sobre o tema, a orientação do STJ:
“A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador”
((REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017).

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE RECONHECIDA EX OFFICIO NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES – NULIDADE DA SENTENÇA – ART. 9º C/C ART. 10º DO CPC/2015 – VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE E RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. “Há erro de julgamento na sentença que reconhece, de ofício, a ilegitimidade passiva, sem a prévia intimação das partes para manifestação, por violação ao princípio da não surpresa, consagrado no art. 10, do CPC.” (TJ-MG - AC: 10145130196564005 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 23/11/2017, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2017).
(TJMT - N.U 0001869-77.2012.8.11.0007, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018)

EXECUÇÃO FISCAL – Multas de trânsito – Exercícios de 2002 a 2004 – Município de São Bernardo do Campo – Exceção de pré-executividade - Acolhimento - Extinção do feito ante o reconhecimento de ilegitimidade passiva ad causam – Decisão proferida sem dar oportunidade da excepta se manifestar – Violação à regra da proibição da decisão surpresa ('ambush decision') inserta no artigo 10 do CPC/15 – Configuração de error in procedendo – Necessidade de decretação de nulidade da decisão impugnada – Violação ao princípio do devido processo legal, de índole constitucional - Precedente do E. STJ ? Recurso provido.

(TJSP;

Apelação Cível 0556911-59.2005.8.26.0564; Relator (a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/09/2018; Data de Registro: 25/09/2018)

Posto isto,
dá-se provimento
ao recurso a fim de revogar a decisão agravada a fim de propiciar a renovação do ato após o regular exercício do direito pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023